Tribunal: CVM
Processo: RJ-2007-02078
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Eliseu Martins
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Inteiro teor:
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ 2007/2078

Acusados: Geração Futuro Corretora de Valores S.A., Geração Administração de Recursos S/C Ltda. e seu Diretor
Sr. Milton Luiz Milioni
Assunto: Apurar responsabilidades pela suposta divulgação de material publicitário de fundos de investimento em
desacordo com os arts. 75, 76, 77 e 79 da Instrução CVM no 409/2004.
Diretor-Relator: Eliseu Martins
R e l a t ó r i o
Sumário
1. O presente processo tem por objetivo apurar responsabilidades pela veiculação de material publicitário dos
fundos Geração Fundo de Investimento em Ações ("Geração FIA") e Geração Futuro Programado Fundo de
Investimento em Ações ("Geração Futuro Programado FIA" e, em conjunto com o Geração FIA, " Fundos
Geração"), nas edições de agosto, setembro e outubro de 2006 do Informativo do Instituto Nacional de
Investidores ("Informativo INI"), divulgado por meio eletrônico, em suposto descumprimento ao disposto nos
arts. 75, 76, 77 e 79 da Instrução CVM no 409, de 18 de agosto de 20041.
2. Foram acusados a Geração Administração de Recursos s/c Ltda. (" Geração Administração"), administradora do
Geração FIA, e seu diretor Sr. Milton Luiz Milioni, e a Geração Futuro Corretora de Valores S.A. ("Geração
Corretora"), administradora do Geração Futuro Programado FIA, e seu diretor Sr. Enio Carvalho Rodrigues.
Fatos
3. Este processo teve origem no acompanhamento, realizado por esta autarquia, dos materiais publicitários dos
fundos de investimento regulados pela Instrução CVM no 409/2004, quando foram identificados anúncios dos
Fundos Geração, nas edições de agosto e setembro de 2006 do Informativo INI, em desacordo com as normas
estabelecidas naquela Instrução.
4. Através do Ofício/CVM/SMI/GMA-3/No 159/2006, de 02.10.2006 (fls. 13-16), determinou-se à Geração
Corretora que procedesse a imediata republicação dos anúncios, de forma a atender integralmente o disposto
nos arts. 75 a 79 da Instrução CVM no 409/2004, com a indicação expressa de que a republicação era fruto de
determinação da CVM.
5. Em correspondência datada de 26.10.2006 (fls. 17-18), a Geração Corretora informou ter adequado a
divulgação das informações às exigências da Instrução CVM no 409/2004 e encaminhou cópia do material
publicitário dos Fundos Geração, contido no Informativo INI republicado em 24.10.2006.
6. Em 19.12.2006, foi encaminhado o Ofício/CVM/SMI/GMA-3/No 172/2006 (fls. 19-20) ao Sr. Enio Carvalho
Rodrigues, na qualidade de diretor responsável da Geração Corretora, intimando-o a esclarecer (i) quais os
cargos por ele exercidos na Geração Corretora; (ii) qual o processo de composição do material publicitário dos
fundos de investimento administrados pela Geração Corretora; e (iii) quem eram os responsáveis pela
aprovação da propaganda dos fundos administrados pela Geração Corretora.
7. Em correspondência protocolada em 04.01.2007 (fls. 26-28), os Srs. Enio Carvalho Rodrigues e Milton Luiz
Milioni informaram que:
i. o Sr. Enio Carvalho Rodrigues exercia, na Geração Corretora, apenas a função de diretor responsável
pela gestão de recursos de terceiros, função esta que passaria a ser exercida pelo Sr. Edmundo
Valadão Cardoso, após a homologação de sua indicação, que havia sido protocolada nesta autarquia no
dia 24.11.2006;
ii. a administração e gestão do Geração FIA não era de responsabilidade da Geração Corretora, mas da
Geração Administração, a qual tinha como diretor responsável pela gestão da carteira de investimentos
o Sr. Milton Luiz Milioni. Os sócios da Geração Corretora eram proprietários de 70% do capital social da
Geração Administração;
iii. a decisão sobre a divulgação de material publicitário partia de um processo interno (a identificação de
1/8

oportunidades consideradas impactantes, tais como os aniversários dos produtos que apresentassem
boas remunerações, a existência de remunerações impactantes ou bons resultados das empresas que
compunham o portfolio) ou de um processo externo (como o recebimento de prêmio por performance ou
sugestões de agências de publicidade);
iv. após a tomada de decisão sobre a realização da publicidade, a partir dos processos acima indicados,
era feita análise de material desenvolvido por uma agência de publicidade ou solicitado a ela por comitês
formados pelos Srs. Enio Carvalho Rodrigues, Edmundo Valadão Cardoso, Afonso Arno Arnhold,
Amilton José Bardelotti, Ângelo César Cossi e Wagner Faccini Salaverry, quando o material publicitário
referia-se ao Geração Futuro Programado FIA, ou pelos Srs. Milton Luiz Milioni, Edmundo Valadão
Cardoso, Afonso Arno Arnhold, Amilton José Bardelotti, Ângelo César Cossi e Wagner Faccini
Salaverry, quando o material publicitário referia-se ao Geração FIA;
v. a prova do material publicitário, vinda da agência, era submetida aos diretores responsáveis pela gestão
de cada produto e pela área de controles internos e compliance da Geração Corretora. A aprovação final
do material, envolvendo ou não trabalhos gráficos, era feita pelos mesmos diretores acima indicados e o
material era apresentado a toda a diretoria da empresa pertinente.
Acusação
8. O Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários apresentou Termo de Acusação, em
14.03.2007 (fls 01-07), identificando as seguintes irregularidades no material publicitário relativo ao Geração
FIA:
i. edições de agosto e setembro de 2006 do Informativo INI:
a. rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses (art. 76, II);
b. rentabilidade mensal (art. 76, II);
c. patrimônio líquido médio nos últimos 12 meses (art. 76, III);
d. taxa de administração (art. 76, IV);
e. público-alvo (art. 76, V); e
f. advertência de que a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de
resultados futuros e que os investimentos em fundos não são garantidos pelo
administrador ou por qualquer mecanismo de seguro (art. 79);
ii. edição de outubro de 2006 do Informe INI (após republicação determinada pela CVM):
a. rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses (art. 76, II); e
b. patrimônio líquido médio nos últimos 12 meses (art. 76, III).
9. Com relação ao Geração Futuro Programado FIA, segundo o Termo de Acusação, houve a divulgação de
rentabilidade em material de propaganda veiculado nas edições de agosto e setembro de 2006 do Informativo
INI, antes de ter sido completado o prazo de carência de seis meses a partir da data da primeira emissão de
cotas, previsto no art. 75 da Instrução CVM no 409/2004. A carência também não teria sido respeitada na
republicação realizada na edição de outubro de 2006 do Informativo INI.
10. Com base nos arts. 7o, inciso II2, e 173, da Instrução CVM no 306, de 05.05.1999, e sujeito às penalidades
previstas no art. 11 da Lei no 6.385, de 07.12.1976, o Termo de Acusação propôs a responsabilização:
i. da Geração Corretora e de seu Diretor Enio Carvalho Rodrigues, pelo descumprimento do art. 75 da
Instrução CVM no 409/2004 na publicação de anúncio de rentabilidade do Geração Futuro Programado
FIA nas edições de agosto, setembro e outubro de 2006 do Informativo INI, antes de cumprida a
carência de seis meses a partir da primeira emissão de cotas; e
ii. da Geração Administração e de seu Diretor Milton Luiz Milioni, pelo descumprimento dos arts. 76, 77 e
79 da Instrução CVM no 409/2004 na publicação de anúncio de rentabilidade do Geração FIA nas
edições de agosto, setembro e outubro de 2006 do Informativo INI sem a totalidade das informações
complementares obrigatórias.
2/8

11. Com relação aos Diretores, ressalta o Termo de Acusação que "tendo em vista que as infrações cometidas são
decorrentes de atos de natureza institucional das instituições administradoras dos fundos, conclui-se que os
diretores responsáveis, por dever de ofício e por suas inerentes atribuições na administração dos fundos,
participaram e tinham conhecimento destes atos, não sendo juridicamente plausível supor, sob pena de os
referidos diretores terem incorrido em omissão, que eles não tinham conhecimento do conteúdo do material
publicitário dos fundos que foram republicados. Pelo contrário, os esclarecimentos prestados a esta Autarquia,
em documento assinado pelos Srs. Enio Carvalho Rodrigues e Milton Milioni, no dia 04 de janeiro de 2007,
corroboram a sua efetiva e inequívoca ciência a respeito das irregularidades narradas na presente peça
acusatória. Desta forma, fica caracterizada a responsabilidade dos diretores responsáveis pela administração
dos fundos de investimento das instituições, respondem, juntamente com a GERAÇÃO FUTURO
CORRETORADE VALORES S.A. e a GERAÇÃO ADM. DE REC. S/C LTDA., pelas infrações suscitadas".
12. A Procuradoria Federal Especializada – CVM manifestou-se pelo atendimento dos requisitos formais do Termo
de Acusação e informou nada ter a obviar quanto ao seguimento do processo administrativo sancionador
(MEMO/PFE-CVM/GJU-1/No 131/2007, de 28.03.2007 – fls. 31).
Defesa
13. Os acusados receberam as intimações relativas a este processo em 04.05.2007 (fls. 33-42; 45-46) e
apresentaram defesa conjunta, tempestivamente, em 05.06.2007 (fls. 48-58).
14. De acordo com a defesa, o Termo de Acusação teria tratado de suposta irregularidade cometida pelos
acusados na republicação de material publicitário do Geração FIA e do Geração Futuro Programado FIA, em
desacordo com formalidades previstas na Instrução CVM no 409/2004.
15. No que se refere à imputação atribuída à Geração Corretora, qual seja de republicar anúncio do Geração
Futuro Programado FIA antes de cumprido o prazo de carência de seis meses a partir da data da primeira
emissão de cotas, a defesa destacou que:
i. deve ser observado que, ao realizar a republicação do material publicitário, a Geração Corretora limitou-
se, rigorosa e obedientemente, a cumprir o que havia sido determinado pela autarquia;
ii. não pode a CVM impor à Geração Corretora a obrigação de republicar o anúncio para, ato contínuo,
puni-la por ter cumprido o que foi determinado. Apenar o particular por cumprir o que determinou a
própria Administração resultaria na adoção de atitude contraditória ou "venire contra factum proprium". À
vista do princípio constitucional da moralidade administrativa, o Poder Público deve obrigatoriamente
pautar seu relacionamento com os particulares pela boa-fé. Esse imperativo moral e ético deve guiar a
atuação do Poder Público, especialmente em virtude do disposto no art. 2o, parágrafo único, inciso IV, da
Lei no 9.784/19994.
16. Quanto à acusação atribuída à Geração Administração de que teria deixado de prestar a potenciais
investidores informações imprescindíveis para que a decisão de aplicar recursos no Geração FIA pudesse ser
tomada com responsabilidade, a defesa alegou que:
i. constam, no anúncio republicado, o patrimônio líquido do fundo, a rentabilidade acumulada desde a sua
instituição, a rentabilidade acumulada no mês, as taxas de administração e performance, além dos
valores para aplicação inicial e demais movimentações. O anúncio contém todos os elementos
necessários para que o sofisticado público que acessa tal veículo especializado possa exercer juízo de
valor quanto à conveniência do investimento, especialmente considerando que a aplicação inicial do
fundo monta a R$50.000,00;
ii. a divulgação das informações solicitadas do Geração FIA – rentabilidade acumulada nos últimos 12
meses e o patrimônio líquido médio nos últimos 12 meses – tornaria o fundo ainda mais atraente, na
medida em que foram proporcionalmente superiores aos dados do período informado na republicação. A
divulgação de tais informações não contribuiria para a proteção de potenciais investidores. Por óbvio,
não houve a intenção de se omitir as informações, já que elas beneficiariam a Geração Administração.
17. Acrescentou a defesa, por fim, que, no âmbito do Direito Administrativo Sancionador, aplicam-se os mesmos
princípios informadores do Direito Penal. Não há que se falar em responsabilidade objetiva. Revela-se
manifestamente improcedente a intenção de se responsabilizar os quatro acusados na forma proposta no
Termo de Acusação, sobretudo os diretores da Corretora e da Administradora, que não tiveram qualquer
ingerência na republicação do material publicitário. Nesse sentido, a defesa mencionou que:
3/8

i. é inaceitável que se busque a condenação dos Srs. Enio Carvalho Rodrigues e Milton Luiz Milioni com
fundamento na confessada suposição por parte da acusação de que eles teriam "conhecimento" dos
anúncios republicados, sem que tenha sido produzida qualquer prova do efetivo conhecimento do
conteúdo do anúncio republicado ou mesmo da existência de uma hipotética ordem para que se
procedesse tal republicação. Não se imputa aos diretores a prática de qualquer ato punível em Lei ou
em Regulamento. Fala-se em "conhecimento do conteúdo do material publicitário" como se o
conhecimento de material publicitário insuficiente, de per se, pudesse configurar a prática de um ilícito.
Não se perquiriu a culpa de qualquer dos acusados;
ii. os tipos relativos às condutas atribuídas aos acusados não contemplam a modalidade culposa. Portanto,
somente poderia ser punido aquele que dolosamente sonegasse as informações previstas na Instrução
CVM no 409/2004;
iii. a Geração Corretora e a Geração Administração são tradicionais instituições do mercado, tendo
recebido diversos prêmios pela mídia especializada. Além disso, os fundos administrados por essas
instituições também receberam diversos prêmios; e
iv. não houve reclamação em relação aos fundos em virtude da falta de informações apontadas,
justamente porque se trata de falha absolutamente imaterial, não tendo sobrevindo qualquer prejuízo ao
mercado ou a terceiros, cotistas ou não.
Termo de Compromisso
18. Os acusados apresentaram conjuntamente proposta de celebração de termo de compromisso (fls.115-119). O
Colegiado, seguindo o Parecer do Comitê de Termo de Compromisso (fls. 128-135), rejeitou, em reunião
realizada em 18.09.2007, a proposta, haja vista não ter sido cumprido requisito obrigatório, qual seja a
cessação da prática da conduta reputada irregular (fls. 137-138).
19. Os acusados apresentaram pedidos de revisão da decisão do Colegiado (fls. 148-171) e, na reunião de
20.05.2008, o Colegiado decidiu aprovar a nova proposta apresentada pelo Sr. Enio Carvalho Rodrigues, uma
vez que se identificou que ele não mais era o Diretor responsável pela área na época em que foi constatada
nova prática da conduta considerada irregular e que, após negociação com o Comitê de Termo de
Compromisso, a proposta foi aperfeiçoada para contemplar obrigação suficiente para inibir novas condutas
assemelhadas. A nova proposta apresentada pelos demais acusados foi rejeitada pelo Colegiado na mesma
ocasião (fls. 213-214).
20. Na reunião de 23.09.2008, o Colegiado atestou o cumprimento do Termo de Compromisso celebrado com o Sr.
Enio Carvalho Rodrigues, determinando o arquivamento do processo com relação a ele (fls. 239).
21. Em 21.01.2009, os demais acusados – Geração Corretora, Geração Administração e seu diretor Sr. Milton Luiz
Milioni – apresentaram nova proposta de termo de compromisso, a qual foi rejeitada pelo Colegiado na reunião
de 27.01.2009.
22. Este processo deve ser submetido ao Colegiado, portanto, com relação aos acusados Geração Corretora,
Geração Administração e Sr. Milton Luiz Milioni.

É o relatório.
--------------------------
1"Art. 75. Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após
um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas."
"Art. 76. Toda informação divulgada por qualquer meio, na qual seja incluída referência à rentabilidade do fundo, deve
obrigatoriamente: I – mencionar a data do início de seu funcionamento; II – contemplar, adicionalmente à informação
divulgada, a rentabilidade mensal e acumulada nos últimos 12 (doze) meses ou no período decorrido desde a sua
constituição, se inferior, observado o disposto no artigo 75; III – ser acompanhada do valor do patrimônio líquido
médio mensal dos últimos 12 (doze) meses ou desde a sua constituição, se mais recente; IV – divulgar o valor da taxa
de administração e da taxa de performance, se houver, expressa no regulamento vigente nos últimos 12 (doze) meses
ou desde sua constituição, se mais recente; e V – destacar o público alvo do fundo e as restrições quanto à captação,
de forma a ressaltar eventual impossibilidade, permanente ou temporária, de acesso ao fundo por parte de
4/8

investidores em geral. Parágrafo único. Caso o administrador contrate os serviços de empresa de classificação de
risco, deverá apresentar, em todo o material de divulgação, o grau mais recente conferido ao fundo, bem como a
indicação de como obter maiores informações sobre a avaliação efetuada." (redação em vigor à época dos fatos;
posteriormente alterado pela Instrução CVM no 450, de 30.03.2007).
"Art. 79. Sempre que o material de divulgação apresentar informações referentes à rentabilidade ocorrida em períodos
anteriores, deve ser incluída advertência, com destaque, de que: I – a rentabilidade obtida no passado não representa
garantia de resultados futuros; e II – os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por
qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito."
2 "Art. 7o A autorização para o exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários somente é concedida à pessoa
jurídica domiciliada no País que: (...) II – atribua a responsabilidade pela administração de carteira de valores mobiliários a um diretor,
gerente-delegado ou sócio-gerente autorizado a exercer a atividade pela CVM" (redação dada pela Instrução CVM no 364, de 07.05.2002).
3 "Art. 17. A pessoa natural ou jurídica, no exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários, é diretamente responsável, civil e
administrativamente, pelos prejuízos resultantes de seus atos dolosos ou culposos e pelos que infringirem normas legais, regulamentares ou estatutárias, sem prejuízo de
eventual responsabilidade penal e da responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica de direito privado que a contratou ou a supervisionou de modo inadequado."
4 "Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
................................................................omissis......................................................................................
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;"

V O T O
1. No presente processo, apurar-se-á a responsabilidade:
a. da Geração Futuro Corretora de Valores S.A. (" Geração Corretora"), pelo suposto descumprimento do
art. 75 da Instrução CVM no 409/2004 na divulgação de material publicitário do Geração Futuro
Programado FIA nas edições de agosto, setembro e outubro de 2006 do Informativo INI; e
b. da Geração Administração de Recursos s/c Ltda. (" Geração Administração") e do seu diretor Sr. Milton
Luiz Milioni, pelo suposto descumprimento do arts. 76, 77 e 79 da Instrução CVM no 409/2004, na
divulgação de material publicitário do Geração FIA, nas edições de agosto, setembro e outubro de 2006
do Informativo INI.
2. Em primeiro lugar, gostaria de destacar que, ao contrário do que foi afirmado pela defesa, foram questionados
não apenas os anúncios republicados na edição de outubro de 2006 do Informativo, mas também aqueles
publicados nas edições de agosto e setembro daquele ano e que deram origem à determinação de
republicação por esta autarquia.
Quanto ao Geração Futuro Programado FIA
3. O art. 75 da Instrução CVM no 409/2004 dispõe que a divulgação de informação sobre os resultados de fundo
só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de seis meses, a partir da data da primeira
emissão de cotas.
4. A regulamentação aplicável impõe ao administrador do fundo uma obrigação de não-fazer, consistente na
abstenção de divulgar informações relacionadas aos resultados do fundo durante o período de carência. No
caso concreto, a primeira emissão de cotas ocorreu em 10.05.2006 e, portanto, a divulgação de informações
sobre os resultados apenas poderia ter ocorrido a partir de novembro de 2006. Parece claro, portanto, que, ao
publicar anúncio do Geração Futuro Programado FIA em agosto e setembro de 2006 em que continha
referência a rentabilidade, seu administrador – Geração Corretora – descumpriu o disposto no art. 75 da
Instrução CVM no 409/2004.
5. O fato de a CVM ter determinado a republicação, nesse caso, não tem o condão de sanar o descumprimento já
ocorrido. A regulamentação tem por objetivo garantir que estejam à disposição dos potenciais investidores
dados corretos e completos a respaldar suas decisões. A consistência da rentabilidade proporcionada por um
determinado fundo somente pode ser verificada, de fato, com o passar de prazo razoável, que a
regulamentação fixou em seis meses. A determinação de que o anúncio fosse republicado com todas as
informações exigidas almejou reduzir a deficiência de informação em que se encontrava o investidor potencial
e que foi causada pelo descumprimento, pelo acusado, da obrigação de respeitar o prazo de carência.
5/8

6. A republicação do anúncio foi realizada em outubro de 2006, também durante o prazo de carência. Essa
republicação teve por origem uma determinação da CVM e não cabe, portanto, punir a Geração Corretora por
ter cumprido essa determinação.
7. Creio que o anúncio de republicação deveria ter obedecido ao disposto no art. 76 da CVM no 409/2004, o que
não ocorreu, pois não constam do mesmo a rentabilidade acumulada no período decorrido desde a sua
constituição (inciso II) e o valor do patrimônio líquido médio mensal desde a sua constituição (inciso III). Como
a acusação limitou-se a questionar a republicação em si, por afronta ao art. 75, e não o seu conteúdo, não
temos como, neste processo, condenar a Geração Corretora por descumprimento ao art. 76.
Quanto ao Geração FIA
8. No que se refere ao Geração FIA, o prazo de carência já havia terminado e, portanto, não havia impedimento a
que os anúncios fossem realizados. Nesse caso, entendo que a republicação determinada pela CVM teria o
condão de remediar o descumprimento.
9. Contudo, apesar da determinação da CVM de que a republicação deveria atender integralmente os arts. 75 a
79 da Instrução CVM no 409/2004, o anúncio do Geração FIA republicado no Informativo INI em outubro de
2006 não contempla a rentabilidade acumulada nos últimos doze meses tampouco o patrimônio líquido médio
mensal dos últimos doze meses, conforme determinado expressamente nos incisos II e III do art. 76 da referida
Instrução.
10. O art. 76 da Instrução CVM no 409/2004 lista de forma objetiva as informações que obrigatoriamente devem
constar no material publicitário dos fundos. Na ausência de qualquer uma das informações expressamente
listadas, estará caracterizada a infração àquele dispositivo. Não são suficientes para excluir a responsabilidade
do administrador pela correta e completa divulgação das informações os argumentos levantados pela defesa de
que (i) as informações constantes na republicação já seriam suficientes para que os investidores sofisticados
que poderiam investir no fundo formassem juízo de valor sobre o investimento; (ii) a divulgação das
informações não inseridas não contribuiria para a proteção dos potenciais investidores; (iii) não houve a
intenção de omitir as informações; e (iv) não houve prejuízo ao mercado ou a terceiros.
11. Por fim, entendo que não há que se falar em responsabilidade objetiva no presente caso, haja vista ter restado
comprovada a culpa dos acusados. Os administradores dos fundos e os seus diretores responsáveis tinham o
dever de tomar as providências necessárias para que a regulamentação da CVM fosse respeitada.
12. No que se refere especificamente ao Sr. Milton Luiz Milioni, ao contrário do que foi afirmado pela defesa, ele
reconheceu sua atuação na publicação do material publicitário, ao declarar expressamente, em
correspondência constante dos autos, que (i) era o diretor responsável pela gestão da carteira de investimentos
da Geração Administração; e (ii) que fazia parte do grupo de pessoas que analisava o material publicitário
relacionado ao Geração FIA e aprovava a prova final do material publicitário.
13. Tendo em vista o exposto acima, voto:
a. pela aplicação de multa no valor de R$50.000,00 (cinqüenta mil reais) à Geração Futuro Corretora de
Valores S.A pelo descumprimento do art. 75 da Instrução CVM no 409/2004 ao publicar os anúncios do
Geração Futuro Programado FIA no Informativo INI de agosto e setembro de 2006; e
b. pela aplicação de multa individual, no valor de R$50.000,00 (cinqüenta mil reais), à Geração
Administração de Recursos s/c Ltda. e ao seu diretor Sr. Milton Luiz Milioni, pelo descumprimento dos
incisos II e III do art. 76 da Instrução CVM no 409/2004, na publicação do anúncio publicitário do
Geração FIA no Informativo INI de outubro de 2006.
Rio de Janeiro, 03 de fevereiro de 2009
Eliseu Martins
Diretor-Relator

Declaração de voto do Diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2007/2078 realizada no dia 03 de fevereiro de 2009.
6/8

Eu acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR
Declaração de voto do Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2007/2078 realizada no dia 03 de fevereiro de 2009.
Eu acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Eli Loria
DIRETOR
Declaração de voto do Diretor Otávio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2007/2078 realizada no dia 03 de fevereiro de 2009.
Eu também acompanho o voto do relator, senhora presidente. Eu gostaria de deixar registrado, apenas em reforço ao
que esclareceu a Dra. Julya, e tendo em vista o questionamento da possibilidade de reconhecimento das condutas de
forma culposa e dolosa, que, no meu entender, a perquirição de cunho finalístico, ou seja, aquela análise em que se
considera os fins da norma e os bens que se quer em última instância tutelar, é estranha às questões dessa natureza
tendo em vista a própria natureza das obrigações constantes da Instrução CVM no 409/04, nos arts. 75 a 79. Trata-se
de obrigações formais e, em larga medida, objetivas.
Nesse sentido, eu entendo que se descumpriram de fato as obrigações e que não cabe se discutir a existência de
condutas culposas ou dolosas e sim de descumprimento efetivo das normas existentes.
Otávio Yazek
DIRETOR
Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2007/2078 realizada no dia 03 de fevereiro de
2009.
Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão decidiu pela aplicação de multa aos acusados, nos valores propostos pelo relator e encerro a sessão,
informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM No RJ2007/2078
Acusados:
Geração Administração de Recursos S/C Ltda.
Geração Futuro Corretora de Valores S/A.
Milton Luiz Milioni
Ementa:
Divulgação
de
material
publicitário
de
fundos
de investimento
–
descumprimento dos artigos 75, 76, incisos II e III da Instrução CVM no 409/04
– Multas.
Decisão Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de
votos, decidiu aplicar as penalidades de:
a) multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a Geração Futuro Corretora
de Valores S/A pelo descumprimento do art. 75 da Instrução CVM no 409/2004 ao publicar
7/8

os anúncios do Geração Futuro Programado FIA no Informativo INI de agosto e setembro
de 2006; e
b) multa individual no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a Geração
Administração de Recursos S/C Ltda. e para o seu diretor, o senhor Milton Luiz Milioni,
pelo descumprimento dos incisos II e III do art. 76 da Instrução CVM no 409/2004, na
publicação do anúncio publicitário do Geração FIA no Informativo INI de outubro de 2006.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com orientação fixada pelo
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de
Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
Proferiu defesa oral o advogado Rafael de Moura Rangel Ney, representante da Geração Administração de Recursos
S/C Ltda., Geração Futuro Corretora de Valores S/A e Milton Luiz Milioni.
Presente a procuradora-federal Julya Sotto Mayor Wellisch, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Participaram do julgamento os diretores Eliseu Martins, Eli Loria, Marcos Barbosa Pinto, Otávio Yazbek e a presidente
da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 03 de fevereiro de 2009.
Eliseu Martins
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

8/8